Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700785-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MARQUES KROHN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração apresentado pela agravante na petição de ID 58367183. A notícia de fato novo trazida pela peticionante não modifica os fundamentos da decisão de ID 58199883. Assim, deve a agravante aguardar o julgamento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito